Tribunal: STJ
Processo: 5011981-52.2023.8.21.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773196 - RS (2024/0392131-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: NATALIA PERMANGUA PALMEIRA
ADVOGADA
: TAILINE BRANDÃO SILVA - RS109738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47593721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 87c2ab91-a466-4710-8deb-61983dfc4c1d

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:31:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 87c2ab91-a466-4710-8deb-61983dfc4c1d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773196 - RS (2024/0392131-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: NATALIA PERMANGUA PALMEIRA
ADVOGADA
: TAILINE BRANDÃO SILVA - RS109738
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA.
AUSÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento
do recurso quanto ao tema.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República.
7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interposto por CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS contra decisão unipessoal que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial que interpusera.
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

revisional de contrato bancário, ajuizada pela agravada, em face da
Ação:
agravante, na qual alega ter celebrado contrato de empréstimo pessoal junto à
agravante e que, no decorrer da avença, houve excesso na cobrança de juros
remuneratórios. Pleiteia a revisão do contrato descrito na inicial, bem como a
descaracterização da mora, a compensação dos valores e a repetição de valores pagos a
maior.
: julgou procedentes os pedidos, para o fim de limitar os juros
Sentença
remuneratórios do contrato de empréstimo no 031000055135 à taxa média de mercado
à época da contratação, de acordo com a taxa de juros estabelecida pelo Banco Central
do Brasil na série 25464 (6,89% ao mês), bem como descaracterizar a mora da parte
agravada, condenando a agravante à devolução dos valores cobrados em excesso,
subtraindo-os, se for o caso, das parcelas vincendas, com a repetição simples do indébito
caso exista crédito em favor da parte agravada após a compensação dos valores.
: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos termos
Acórdão
da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO
DE CRÉDITO PESSOAL.
I – Preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.
Tratando-se de ação de revisão de cláusulas contratuais, em que o mérito versa
predominantemente sobre questões de direito e a matéria fática está comprovada
documentalmente, não se faz necessária a produção de provas, comportando a lide
julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC. Preliminar rejeitada.
II - Juros remuneratórios. A aplicação de taxa de juros remuneratórios
substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN nas relações
de consumo, desde que demonstrada desvantagem exagerada ao consumidor, e
analisadas as peculiaridades inerentes ao caso concreto, pode configurar a
abusividade, sendo passível de limitação à referida taxa média de mercado,
conforme entendimento do STJ (R Esp no 1.061.530/RS e R Esp no 1.821.182/RS). Na
hipótese, há abusividade dos juros remuneratórios pactuados.
III - Mora. Diante da ocorrência de abusividades nos contratos revisando no período
da normalidade (no caso, juros remuneratórios), resta descaracterizada a mora da
parte autora até o recálculo do débito.
IV - Repetição de indébito/compensação de valores. Cabimento da repetição do
indébito, na forma simples, e compensação de valores diante das modificações
impostas na revisão do contrato.
APELAÇÃO DESPROVIDA, REJEITADA A PRELIMINAR. UNÂNIME. (e-STJ Fl. 435)

: alega violação dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, e
Recurso especial
927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta inexistir abusividade nos juros
remuneratórios previstos no contrato celebrado entre as partes. Afirma que o
provimento do pedido de revisão contratual apenas com base na taxa média de
mercado, sem produção de outras provas e análise das particularidades do caso, enseja
cerceamento de defesa, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal de origem, sob
pena de nulidade. Aduz ser imprescindível a produção de prova pericial na espécie.
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal
especial.
: nas razões do presente recurso, a agravante sustenta que as
Agravo interno
razões recursais foram devidamente fundamentadas, de modo que a incidência da
Súmula 284/STF à espécie se revela indevida. Afirma que os dispositivos arrolados foram
prequestionados perante o Tribunal de origem, ainda que de forma implícita. Aduz que a
análise das razões recursais independe do revolvimento do acervo fático-probatório
carreado aos autos, assim como da interpretação de cláusulas contratuais. Assevera que
o dissídio jurisprudencial foi efetivamente demonstrado, mediante a realização de cotejo
analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada foi assim fundamentada, na parte em que impugnada pela
agravante:

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pelo agravante não demonstram como o acórdão
recorrido violou os arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, 927 do CPC, o que importa
na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II,
927 do CPC, indicados como violados, apesar da oposição de embargos de
declaração. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência de
abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado entre
as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo analítico nem a
comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à demonstração da
divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável, porque foram
descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o
conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AR Esp 353947/SC, 3a Turma, D
Je de
e E Dcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, D Je de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art.
105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AR Esp 821337/SP, 3a
Turma, D Je de
e AgInt no AR Esp 1215736/SP, 4a Turma, D Je de
13/03/2017
.
15/10/2018
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, III, do
CPC, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, condeno a parte agravante, a título de
honorários recursais, ao pagamento de mais R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor
do procurador da parte agravada.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC.
Publique-se. Intimem-se. (e-STJ Fl. 489)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verifica-se
que a agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

1. Da fundamentação deficiente
No que tange à fundamentação deficiente, a agravante não indicou, de forma
clara, precisa e consistente, em que consistiu a pretensa ofensa aos arts. 421 do CC; 355,
I e II, 356, I e II, 927 do CPC.
Consigne-se, ainda, que as razões da agravante, em seu recurso especial,
encontram-se dissociadas da decisão prolatada pelo Tribunal de origem, o que torna
deficiente a fundamentação recursal e impede a abertura da via especial.
Inafastável, pois, a incidência da Súmula 284/STF.

2. Da ausência de prequestionamento
Ademais, os arts. 421 do CC; 355, I e II, 356, I e II, 927 do CPC não foram
objeto de expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição
de embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Nessa hipótese, para viabilizar o conhecimento do recurso especial, caberia à
agravante alegar ofensa ao art. 1.022 do CPC. Ressalto ainda que, nos termos da
reiterada jurisprudência do STJ, para que se tenha por prequestionada determinada
matéria, é necessário que a questão tenha sido objeto de debate à luz da legislação
federal indicada, com a imprescindível manifestação pelo Tribunal de origem, que deverá
emitir juízo de valor acerca dos dispositivos legais, ao decidir por sua aplicação ou
afastamento em relação a cada caso concreto, o que não se deu na espécie.
Ademais, a alegação da parte agravante de que a oposição de embargos de
declaração perante o Tribunal de origem, por si só, haveria de ser suficiente para se
considerar prequestionado o tema em análise só encontra guarida se o Tribunal superior
considerar existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, a toda
evidência, não retrata a hipótese dos autos.

3. Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

No mais, acerca da inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ, no que se refere à
existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato
celebrado entre as partes, tem-se que o Tribunal de origem ao manifestar-se acerca da
matéria entendeu que:

[...]
"Dos juros remuneratórios
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, bem como deste Tribunal, está pacificada
no sentido de que as disposições da Lei de Usura - Decreto no 22.626/33 - não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
conforme Súmula 596 do STF.
Assim, não se presume necessariamente como abusiva a taxa de juros que exceda
ao percentual de 12% ao ano, nos termos da Súmula 382 do STJ.
De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os juros remuneratórios
podem excepcionalmente ser revisados, desde que caracterizada a relação de
consumo e que esteja configurada a abusividade da taxa pactuada, mediante
demonstração da desvantagem exagerada ao consumidor, levando em consideração
as peculiaridades de cada caso, tais como o custo da captação dos recursos no local
e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do
cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com
a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de
pagamento da operação, entre outros aspectos.
(...)
Portanto, a taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação
trata-se de um relevante referencial para o controle da abusividade, podendo ser
utilizado como um dos parâmetros para sua análise, sem deixar de levar em
consideração as peculiaridades inerentes ao caso concreto.
No caso, trata-se de um contrato de crédito pessoal, celebrado em
,
21/02/2019
cujo valor financiado foi de R$914,83, a ser pago em 12 parcelas mensais de
R$240,00, em que a taxa de juros remuneratórios pactuada é de 22,00% ao mês e
987,22% ao ano, enquanto a taxa média divulgada pelo BACEN, para as operações
de crédito pessoal não consignado (cod. 25464 e 20742) no período (fevereiro de
2019) era de 6,89% ao mês e 122,44% ao ano.
Como é possível constatar, a taxa de juros pactuada supera expressivamente à
referida taxa média de mercado, em mais de 50%, gerando uma desvantagem
excessiva ao consumidor.
Ademais, analisando as particularidades de cada caso, constata-se que o contrato
possui previsão de pagamento mediante desconto em conta corrente, o que reduz o
risco de inadimplemento, situação que também não justifica a cobrança de juros
remuneratórios em percentual tão elevado.
Cumpre destacar que, embora a instituição financeira justifique a cobrança de juros
mais elevadas em razão do risco da operação, diante da situação da economia na
época da contratação, ou o custo da captação dos recursos, comparado ao de
outras operações disponíveis no mercado, no presente caso, tais situações não
autorizam a aplicação de juros em patamar tão superior à média de mercado
divulgada pelo Banco Central, haja vista que os alegados riscos da operação de
crédito, que sequer foram demonstrados na espécie, devem ser suportado pela
própria instituição financeira e não pelo consumidor.
Assim, mantida a sentença no ponto." (e-STJ Fls. 389/391)
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

[...]

E, conforme consignado na decisão agravada, observa-se que o Tribunal a quo
ao apreciar a questão, baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos e na
interpretação de cláusulas contratuais, pelo que rever aquele entendimento é obstado
devido à aplicação das Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Cumpre ainda ressaltar que a jurisprudência desta Corte admite que se
promova a requalificação jurídica dos fatos ou a revaloração da prova. Trata-se, pois, de
expediente diverso do reexame vedado pela Súmula 7/STJ, pois consiste “em atribuir o
devido valor jurídico a fato incontroverso, sobejamente reconhecido nas instâncias
ordinárias” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
).
30/08/2017
Frise-se, por oportuno, que, na hipótese em tela, não se cuida de valoração de
prova, o que é viável no âmbito do recurso especial, mas de reapreciação da prova
buscando sufragar reforma na convicção do julgador sobre o fato, para,
, se ter
in casu
como não provado o que a Corte de origem afirmou estar.

4. Da divergência jurisprudencial
Quanto ao dissídio jurisprudencial, verifica-se que entre os acórdãos trazidos à
colação, não há o necessário cotejo analítico nem a comprovação da similitude fática,
elementos indispensáveis à demonstração da divergência. Assim, a análise da existência
do dissídio é inviável, porque fora descumprido o art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ.
Outrossim, a ausência de prequestionamento do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AREsp 353947/SC, 3a Turma,
DJe de
e EDcl no Ag 1162355/MG, 4a Turma, DJe de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe
divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105,
III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821337/SP, 3a Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 1215736/SP, 4a Turma, DJe de
.
13/03/2017
15/10/2018

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47007963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/04/2025 17:42:44
Código de Controle do Documento: f47300a6-3b23-415c-891a-fa2f9f51acd9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.196 / RS
Número Registro: 2024/0392131-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50119815220238210008
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: NATALIA PERMANGUA PALMEIRA
ADVOGADA
: TAILINE BRANDÃO SILVA - RS109738
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: NATALIA PERMANGUA PALMEIRA
ADVOGADA
: TAILINE BRANDÃO SILVA - RS109738
TERMO
Documento eletrônico VDA47586210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:04
Código de Controle do Documento: 2fa87558-6006-4946-9732-10df7f466f82

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:30:04
Código de Controle do Documento: 2fa87558-6006-4946-9732-10df7f466f82